Tribunal: CARF
Processo: 14033.000629/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. PARADIGMA ÚNICO. FALTA DE PER/DCOMP. DESSEMELHANÇA FÁTICA.
Não merece ser conhecido o recurso especial quando apreciado no acórdão paradigma situação fática diversa daquela que descortinada do decisium recorrido. Inobservados os requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, há de ser negado seguimento ao recurso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14033.000629/2010-67
ACÓRDÃO
9202-011.304 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005

FALTA DE PER/DCOMP. DESSEMELHANÇA FÁTICA.
Não merece ser conhecido o recurso especial quando apreciado no
acórdão paradigma situação fática diversa daquela que descortinada do
decisium recorrido. Inobservados os requisitos previstos nos arts. 118 e
119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, há de ser negado seguimento ao recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis
Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.304 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14033.000629/2010-67
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão de no 1302-005.340, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara
da Primeira Seção de Julgamento deste eg. Conselho que, por maioria de votos, deu provimento
ao recurso voluntário manejado pela TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES S.A., ao
argumento de que a pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real
poderia proceder a compensação do imposto de renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre
verbas recebidas a título de juros sobre o capital próprio (JCP) com o imposto de renda a ser retido
sobre verbas pagas por ela sob o mesmo título, apurados no mesmo ano-calendário, sem a
imposição de limite temporal para a transmissão do pedido de compensação.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
-

O artigo 9o o da Lei no 9.249/95 autoriza o uso do IRRF retido dos
JCPs recebi
-

pelo contribuinte. (f. 1.002)
Dispositivo:

(f. 1.002)
Cientificada, a FAZENDA NACIONAL apresentou o recurso especial de divergência
(f. 1.009/1.020) alegando, em apertadíssima síntese, a existência de caso idêntico com desfecho
díspar ao ofertado pela eg. Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção de
Julgamento. Afirma que, tanto no acórdão recorrido quanto nos paradigmas indicados, O débito
compensado e os créditos utilizados têm origem no mesmo período de apuração; entretanto, teria
o acórdão recorrido deixado de impor qualquer limite temporal para compensação,
diferentemente do que consubstanciado no paradigma de no 2202-01.664.
O despacho inaugural de admissibilidade, acostado às f. 1.040/1.046, houve por
bem dar seguimento ao recurso especial interposto, de modo que devolvida a esta Câmara, a
“ é é
” ( 1 )
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.304 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14033.000629/2010-67
3
Intimado, apresentou o sujeito passivo contrarrazões (f. 1.058/1.067), se
contrapondo ao conhecimento da única matéria objeto do recurso especial de divergência; e, no
mérito, requerendo a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conforme relatado, em observância ao disposto no § 3o do art. 119 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, o despacho inicial de
admissibilidade foi proferido pelo Presidente da Terceira Câmara da Primeira Seção.
O recurso, como escorreitamente apontado no despacho de admissibilidade é
tempestivo, razão pela qual passo a aferir o preenchimento dos demais pressupostos: a comprovação
da similitude fática entre o acórdão recorrido e o único paradigma indicado, bem com a
demonstração do dissídio jurisprudencial.
No acórdão recorrido descortinada a seguinte situação fática:
Nos termos do despacho decisório exarado, foram analisados 03 PerDcomp’s
transmitidos pelo contribuinte, quais sejam: 11236.50908.301204.1.3.06-7013,
06415.52665.090905.1.306-6012 e 18927.21305.090905.1.3.06-7891.
(...)
-
- fls. 20/25) comprovam que
as re en es indicadas nas D P s 3 0 0 30 0 3 0 - 0 3
0 0 0 0 3 0 - 0
e
30 0 0 0 3 0 -
como
ori em do credi o ili ado nas compensa es se referem ao ano-calend rio
2004”.

- o

“ (
)

anualmente, conforme estabelecido no artigo 9o , § 3°, inciso I, da Lei n°
9. 9/95”.
Assim, 9/ 9/ 5
transmitiu
as
DCOMP's
06415.52665.090905.1.3.06-6012
e
18927.21305.090905.1.3.06-7891, ela n

- ”
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.304 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14033.000629/2010-67
4
’ é
“ - ”
11 1 1 - 1
1
-
5.5 5. 9 9 5. . . - 9 . 5. 9 9 5. . . - 9 –
5
-
o direi . (f. 1.003; sublinhas deste voto)
Já no paradigma o arcabouço fático fora relatado do seguinte modo:
- .
14 a 17, no qual o autuante esclarece que:
(...)
c -

equisitos legais,
efetuada por meio de PER/DCOMP (art. 74 da Lei no 9. 99 .
no 600, de 2005);
(...)

(...)
e) a en re a o n o da Dcomp n o re ira da ra ari o direi o ao cr di o
recon ecido em ra o da pr ia re en o de ; (f. 1.023/1.024, passim,
sublinhas deste voto)
Enquanto no acórdão recorrido houve a entrega de PER/DCOMP, ausente sua
transmissão no único acórdão apresentado como paradigma pela parte recorrente. Noto que a
dessemelhança é pontuada até mesmo no despacho inicial de admissibilidade que,
inadvertidamente, acabou por superá-la, ao argumento de que a questão de fundo havia sido
apreciada nos acórdãos cotejados. Confira-se:
-
da falta de r
.
constatou-se que o sujeito passivo, nos anos de 2005, 2006 e 2007, deixou de
recolher o IRRF incidente sobr
- .
-
acionistas foram compensados contabilmente com o IRRF oriundo

Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.304 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14033.000629/2010-67
5
deveria ter sido efetuada por meio de PER/DCOMP, o que contrariaria o art. 74 da
Lei no . . o 600, de 2005. A
autoridade julgadora de 1a .

a n o apresen a o de
PER/DCOMP deve ser tratada como mero descumprimento de dever
instrumental .

disposto no art. 9o, § 6o, da Lei 9.249, de 1995.
i o em ora o rela or do o o cond or do paradi ma en a cen rali ado a
es o li i iosa necessidade de a compensa o er sido formali ada por
meio de P D P e n o con a ilmen e am m pron ncio -se acerca
do limite temporal para e erc cio da al erna i a conferida pela le isla o de
se compensar o so re o P rece ido com a ele pa o res rin indo
es e encon ro de con as ao final do per odo de ap ra o do P (...). (f.
1.043/1.044; sublinhas deste voto)
Esta eg. Câmara, por duas oportunidades, em composição substancialmente
distinta da que ora se apresenta, chancelou, à unanimidade, a imprestabilidade do acórdão
paradigma de no 2202-01.664, uma vez que nele exibida situação fática diversa da ostentada nos
recorridos.
Em 26 de agosto de 2021, esta eg. Câmara concluiu que

contribuinte.
(...)
O paradigma faz me

é
“
é
”(
9.430, 1 ) é “ ( )
” “

é ” (art. 74, §§ 5o e 6o).

pelo art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
(...)
Como bem ressaltou o julgador a quo 11

Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.304 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14033.000629/2010-67
6

é

é
é
( )
-
(
-
Lei 9.249/95).

é
-
o 600, de
2005:
(...)

ant
é

-

é
prosperar.

1o
no “

trimestre - ” ( o
o )

Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.304 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14033.000629/2010-67
7
no art. 5o da referido ato normat é

Pelos fundamentos acima exposto,

-

N
-
do art. 9o 9. 9/95

influenciando no deslinde do caso. (CARF. Acórdão no 9202-009.793, Cons. Rel.
MARCELO MILTON RISSO, sessão de 26 de ago. de 2021)
Noutra oportunidade, chancelou esta eg. Câmara o entendimento outrora
externado, reafirmando que a
apenas como obter dictum
”

- 1
RECURSO ESPEC -

CONHECIMENTO.
-

(CARF. Acórdão no 9202-009.902, Cons. Rel.
MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI, sessão de 21 de set. de 2021 – unanimidade).
Seja pela carência de similitude fática, seja por ter sido a tese suscitada no recurso
especial apreciada apenas em obter dictum no paradigma, não conheço do recurso especial
fazendário.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.304 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14033.000629/2010-67
8

Fl. 1137
DF CARF MF
Original